Tribunal: TJES
Processo: 0027929-79.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0027929-79.2011.8.08.0048
APELANTE: CARLOS AUGUSTO BAGALHO GOUVEA
APELADO: BB.LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO GERA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) O mero reconhecimento de cobrança abusiva de encargos contratuais, por si só, não basta ao julgamento de procedência de pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
2) A mera cobrança de encargos abusivos em contrato de empréstimo bancário, celebrado livremente pelo consumidor, não configura dano moral.
3) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença guerreada, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o banco recorrido na devolução, na forma simples, do valor de R$1.677,16 (mil seiscentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos), pagos a título de serviço de terceiros, acrescidos de juros de mora e correção monetária; e rejeitou os demais pleitos inaugurais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto
CARLOS AUGUSTO BAGALHO GOUVEIA
(fls. 201/209), com vistas ao reexame parcial do édito sentencial (fls. 188/195) que, em sede de “ação revisional de contrato bancário” proposta em face de
BB LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o banco recorrido na devolução, na forma simples, do valor de R$1.677,16 (mil seiscentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos), pagos a título de serviço de terceiros, acrescidos de juros de mora e correção monetária; e rejeitou os demais pleitos inaugurais.

A controvérsia neste segundo grau de jurisdição se circunscreve à (im)possibilidade de condenação do banco recorrido em indenização por danos morais, já que o Julgador atuante em primeira instância reconheceu como abusiva a cobrança de serviço de terceiros no contrato de financiamento questionado neste feito.

Pois bem, na situação vertente, apesar de o Juiz Singular ter reconhecido a abusividade na contratação de serviço de terceiro, rejeitou o pleito inaugural de indenização por danos morais, na medida em que o recorrente não demonstrou a concreta ocorrência do dano, limitando-se à argumentar genericamente acerca do tema. Em suma, entendeu que não restou comprovado que a situação experimentada ultrapassou o mero dissabor.

Assim como o Julgador atuante em primeira instância, entendo que “[...]
a mera cobrança de encargos abusivos em contrato de empréstimo bancário, celebrado livremente pelo consumidor, não configura dano moral
[...]”
(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.102213-8/001, Relator: Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 18ª Câmara Cível, J 13/06/2023, DJ 14/06/2023). Sobre o tema, cito reiterados julgados:

[...]
Conforme entendimento do c. STJ e o do e. TJES, o mero reconhecimento de cobrança abusiva de encargos contratuais, por si só, não basta ao julgamento de procedência de pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais [...]. Danos morais não configurados no caso concreto
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 021180056059, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 13/12/2021, DJ 21/01/2022).

[...]
Apenas a existência de previsão contratual abusiva, ou a cobrança de taxas de juros elevadas, não é suficiente para ensejar reparação por danos morais, visto que constitui simples aborrecimento, comuns em relações contratuais bancárias e que não são capazes de atingir os direitos da personalidade do consumidor
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 011190088937, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 25/10/2021, DJ 03/11/2021).

[...]
Com relação aos danos morais, ainda que fosse o caso de se proceder à revisão pleiteada, a eventual existência de previsão contratual abusiva [...] não é suficiente para ensejar reparação por danos extrapatrimoniais, consoante disposição sedimentada nesta e. Segunda Câmara Cível
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 012150148257, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 21/09/2021, DJ 29/09/2021).

Portanto, não merece prosperar o apelo, devendo ser preservado o édito sentencial, que, dentre outras questões, rejeitou o pedido inicial de indenização por danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
CARLOS AUGUSTO BAGALHO GOUVEIA
(fls. 201/209) e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo,
condeno a autor recorrente em honorários advocatícios recursais que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito, na forma do art. 98, §3º, do CPC, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/06/2023 às 22:02:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46629921062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR